Tribunal: STF
Processo: ARE 1470588
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAS). REVOGAÇÃO DA LEI Nº 4.870, DE 1965, PELA LEI Nº 12.865, DE 2013. EFEITOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO. PAS – PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 36 DA LEI Nº 4.870/65. REVOGAÇÃO PELOS ARTIGOS 38 E 42 DA LEI Nº 12.865/2013. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL, ABRANGENDO OBRIGAÇÕES ANTERIORES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PROCESSO EXTINTO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO MINISTERIAL PREJUDICADAS. 



    1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da União Federal e de Branco Peres Açúcar e Álcool Ltda., na qual aduz, em apertada síntese, que iniciou ampla fiscalização a fim de averiguar se as empresas produtoras de açúcar e álcool estariam realizando a correta aplicação dos recursos do PAS – Plano de Assistência Social, previsto nos artigos 35, 36 e 37 da Lei nº 4.870/65. Oficiou a empresa Branco Peres nesse sentido, a qual sustentou que o PAS não teria sido recepcionado pela CF de 1988. Sendo assim, considerando o descumprimento à legislação mencionada e a ausência de fiscalização/sansão pela União, buscou a propositura do presente feito. 



    2. De início, destaco que apreciação recursal estava suspensa no aguardo de pronunciamento do Órgão Especial desta E. Corte no incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado por esta 8ª Turma nos autos da Ação Civil Pública nº 0000663-18.2005.4.03.6122, ao fundamento de que os artigos 38 e 42 da Lei nº 12.865/2013 teriam incorrido em violação aos princípios constitucionais da irretroatividade das leis (direito adquirido), da vedação ao retrocesso em matéria de direitos sociais e da igualdade. 



    3. Ao analisar a questão suscitada, o Órgão Especial desta E. Corte deliberou, por maioria, por não conhecer a arguição de inconstitucionalidade nos autos referidos, em razão de não ter havido apreciação de questão antecedente no âmbito do recurso interposto (...) E do que se denota daquele processado, por meio de consulta ao sistema PJe nos autos do incidente referido, vejo a decisão do E. Órgão Especial desta Corte restou integralmente mantida, depois de esgotados todos os recursos interpostos, situação essa que motivou o encaminhamento deste feito para apreciação recursal. Sendo assim, o andamento processual deve ser restabelecido, uma vez que não estão mais presentes as causas que levaram ao sobrestamento. 



    4. Introdutoriamente, destaco que a Ação Civil Pública é uma das espécies de ações coletivas para fins de responsabilização por danos morais e patrimoniais, utilizada para tutelar interesses supra-individuais, abrangendo os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos pertinentes ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, à ordem econômica e urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social, bem como a quaisquer outros interesses difusos ou coletivos identificáveis e não relacionados no rol acima mencionado, com o intuito de reparar, cessar e/ou impedir eventual dano relativo ao interesse aludido. 



    5. Encontra-se regrada por meio da Lei nº 7.347/85, onde estão descritos, pormenorizadamente, os interesses tutelados, competência, objeto, legitimidade ativa e normas gerais atinentes ao procedimento em questão. 



    6. Consigno que a submissão do presente feito à remessa de ofício é necessária, uma vez que o C. STJ entende por sua obrigatoriedade nas situações em que a r. sentença concluir pela improcedência ou carência do pedido efetuado em Ação Civil Pública, em analogia ao disposto no artigo 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular). Considero-a, portanto, como tida por interposta. 



    6. In casu, entendo despicienda a análise de questão antecedente (recepção ou não da Lei 4.870/65 pela Carta Magna), a fim de possibilitar o prosseguimento da arguição de inconstitucionalidade efetuada pela composição anterior desta E. Turma, na medida em que, como já observado em remansosa jurisprudência do C. STJ, é evidente a perda superveniente do objeto processual em razão da inovação legislativa, sendo aplicável também às contribuições pretéritas à Lei revogadora. Precedentes. 



    7. É o caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de interesse de agir.



    8. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Remessa oficial e Apelação do MPF prejudicadas.” (e-doc. 10, p. 12-14).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violado o art. 5º, caput e inc. XXXVI, da Constituição da República. Entende que a revogação do Plano de Assistência Social, com extinção das obrigações constituídas pelos empregadores antes da publicação da Lei nº 12.865, de 2013, resulta em contrariedade do princípio da proibição de retrocesso e da proteção deficiente a direitos fundamentais, além de criar situação desigual entre os empregadores que atenderam às exigências da Lei nº 4.870, de 1965, e implementaram o PAS e aqueles que não o fizeram (e-doc. 12).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16).



    4. O agravante alega que “a questão de mérito do recurso extraordinário é estritamente de interpretação de preceitos normativos constitucionais” (e-doc. 17, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar a apelação interposta pelo Ministério Público Federal, consignou que a controvérsia diz respeito à interpretação dos efeitos decorrentes do art. 38 da Lei nº 12.865, de 2013, no que revogou o dever de implantação do Plano de Assistência Social (PAS), previsto na Lei nº 4.870, de 1965. Transcrevo, para elucidação, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Do que se extrai da exordial, a presente ação civil pública tinha por objetivo compelir a União a fiscalizar o cumprimento das obrigações previstas no artigo 36 da Lei n. 4.870/65, instituidora do Plano de Assistência Social (PAS), bem como instar a empresa requerida a promover a elaboração de Plano de Assistência Social (PAS) entre a propositura da ação e o término da vigência de legislação correspondente, efetivando e aplicando as quantias devidas a título do PAS, na forma prevista legalmente.



(...)



    Entretanto, no decorrer do processamento do feito, foi editada a Lei nº 12.865/2013, que em seus artigos 38 e 42 (inciso IV), efetuaram a revogação expressa do artigo 36 da Lei nº 4.870/65, extinguindo todas as obrigações dele decorrentes, incluindo às anteriores à vigência da respectiva Lei, consoante abaixo observado:



(...)



    In casu, entendo despicienda a análise de questão antecedente (recepção ou não da Lei 4.870/65 pela Carta Magna), a fim de possibilitar o prosseguimento da arguição de inconstitucionalidade efetuada pela composição anterior desta E. Turma, na medida em que, como já observado em remansosa jurisprudência do C. STJ, é evidente a perda superveniente do objeto processual em razão da inovação legislativa, sendo aplicável também às contribuições pretéritas à Lei revogadora.



(...)



    Diante disso, é o caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de interesse de agir, restando prejudicados o reexame de ofício e a apelação ministerial. 



    Não há condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/93.” (e-doc. 10, p. 6-11).



    7. A matéria debatida pelo Colegiado a quo tem natureza infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição da República, se existisse, seria reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do extraordinário.



    8. Em idêntico sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 513 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRABALHADORES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS NS. 4.870/1965 E 12.865/2013: CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.410.010-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Programa de Assistência Social (PAS). Revogação. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.182.209-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/05/2019, p. 30/05/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 941.499-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/08/2017, p. 08/09/2017).



    9. Apenas para reforçar a fundamentação, indico, ainda, ter havido trânsito em julgado das decisões proferidas, no mesmo sentido, nos seguintes processos: ARE nº 1.360.388/MT, de minha relatoria, j. 25/03/2022, p. 28/03/2022; ARE nº 932.915/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/03/2016, p. 18/03/2016; ARE nº 925.128/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/12/2015, p. 15/12/2015; RE nº 926.639/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/11/2015, p. 25/11/2015; e ARE nº 906.350/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/09/2016, p. 06/10/2016. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator